Tribunal: TJDFT
Processo: 0003113-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada quando inexistente omissão a ser sanada, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão quando este repele, fundamentadamente, a tese sustentada.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.